Tribunal: TJBA
Processo: 8050954-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050954-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DAVI LEAO SANTANA e outros Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DECRETO PRISIONAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE JUDICIAL INJUSTIFICADA. SUPERVENIENTE ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Réu custodiado preventivamente desde 03 de abril de 2025, acusado pelo Ministério Público de integrar facção criminosa ("Bonde do Maluco" - BDM) e de praticar tráfico de drogas, em ação penal desmembrada perante o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA (processo nº 8114445-03.2025.8.05.0001). A impetração busca o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa, fundamentado na designação inicial da audiência de instrução para 03 de fevereiro de 2026, e, subsidiariamente, a revogação da custódia por suposta fundamentação genérica, destacando as condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, emprego lícito e responsabilidade familiar. Questão em discussão As questões controversas sob julgamento consistem em i) verificar a admissibilidade da análise da inidoneidade da custódia cautelar, em face da alegada ausência de fundamentação concreta, considerando a deficiência na instrução do writ e ii) analisar a configuração do alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, sob a perspectiva do princípio da razoabilidade processual. Razões de decidir Inviável o conhecimento da tese de ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e por ineficácia das condições pessoais favoráveis do Paciente, porquanto o Habeas Corpus constitui via processual que exige prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao Impetrante apresentar, de plano, os elementos fáticos e jurídicos suficientes para a demonstração do aventado constrangimento. A ausência da cópia do decreto prisional e das decisões que reavaliaram a custódia impede a verificação da idoneidade dos fundamentos utilizados pela autoridade coatora para manter a segregação, inviabilizando o controle jurisdicional da matéria na estreita via do mandamus. A arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, apesar de conhecida ante a comprovação das datas processuais e da dilação temporal, resta superada pela informação prestada pela Autoridade Impetrada. Noticiado nos autos o desmembramento do feito por citação frustrada do Paciente e, posteriormente, a revogação da designação da audiência de instrução e julgamento para fevereiro de 2026, com a efetiva antecipação do ato para 09 de outubro de 2025, demonstra-se a ausência de inércia ou desídia por parte do Juízo de primeiro grau. Em casos submetidos à Vara Especializada em Delitos de Organização Criminosa, apurando-se crimes de tráfico e associação armada, envolvendo múltiplos réus (originalmente 14 Denunciados), a complexidade inerente à instrução processual afasta o rigorismo dos prazos estabelecidos. A dilação temporal, justificada pelo número de acusados (Organização Criminosa BDM/Tudo 3), pela necessidade de desmembramento do processo e pela gravidade das imputações (que incluem o Paciente na função de "olheiro" e atuante em "bondes" armados), não configura constrangimento ilegal ou demora desarrazoada. IV. Dispositivo e tese A Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, deliberou pelo Conhecimento Parcial do Habeas Corpus e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da Ordem, mantendo-se a custódia cautelar do Paciente. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus deve ser parcialmente não conhecido quando a tese de inidoneidade da prisão preventiva não estiver amparada por prova pré-constituída do decreto constritivo e das decisões subsequentes de manutenção. 2. A alegação de excesso de prazo é afastada quando o retardo processual advém da complexidade do feito, justificada pela pluralidade de réus e a gravidade dos crimes apurados (organização criminosa armada e tráfico), e resta prejudicada por fato superveniente que demonstra a retomada da marcha processual, como a antecipação da data da audiência de instrução." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 e Art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8050954-25.2025.8.05.0000, em que é Impetrante LUCAS SOUZA DE JESUS e Paciente DAVI LEÃO SANTANA, sendo Autoridade Coatora o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR